Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717646-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MENDES NUNES, FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA AGRAVADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FRANCISCO JOSE NUNES FERREIRA e SAMUEL MENDES NUNES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0711349-13.2025.8.07.0001, opostos em face de MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo feito pela embargante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a penhora no rosto dos autos, especialmente relativo a precatório, é suficiente para a concessão de efeito suspensivo, se presentes os requisitos da tutela de urgência. Aduz que o § 1o do artigo 919 do CPC determina expressamente que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando: (a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e (b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo que configura espécie de penhora aquela efetuada no rosto dos autos em que houver crédito em favor do devedor, de modo que não se mostra razoável sua rejeição para fins de garantia. Nesse contexto requer em caráter liminar, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, que seja confirmada a liminar e dado provimento ao recurso manejado, de forma a reconhecer a suficiência da penhora no rosto dos autos para fins de garantia prevista no artigo 919, § 1o, do CPC. Preparo regular (ID n.o 71492064). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a agravante pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a partir da análise de elementos juntados aos embargos. Compulsando-se os autos dos embargos à execução, é possível aferir que a decisão agravada dispôs que: “(...) Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC, uma vez que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução. Ademais, a previsão de pagamento do precatório é para o ano de 2026.Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC”. Nesses termos, o Magistrado entendeu que a execução não está garantida pela penhora no rosto dos autos dos precatórios, já que se trata de mera expectativa de recebimento de crédito, sem garantia real de adimplemento da obrigação. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Embora o Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil não disponha quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, certo é que seu Art. 919, §1o, reconhece tratar-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que impõe a admissão do agravo com base no Art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal. 2. É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em trâmite perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no referido Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, "que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (Art. 919, §1o, Código de Processo Civil). 4. Revela-se insuficiente a alegação relativa à negociação fraudulenta se a ex-administradora que não mais teria poderes de administração da empresa assinou o título não apenas como sua representante, mas também como avalista da cédula de crédito executada, atraindo o ônus da obrigação de adimplemento da obrigação para si mesma. 5. A ausência de prévia segurança do Juízo e de elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito obstam a suspensão da marcha executiva. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, em análise perfuntória, não é possível aferir que a penhora efetuada garante a certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução, de modo que não se verifica qualquer razão que justifique a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse quadrante, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em deferimento liminar do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador